Tribunal: TJDFT
Processo: 0736383-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. CONTAGEM. DETRAÇÃO INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que não conheceu de pedido de detração penal. O agravante, após condenado, sustentou que o período de prisão cautelar não teria sido computado na sua pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado faz jus à detração penal referente ao período em que esteve preso cautelarmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, garante a dedução do período de prisão provisória da pena privativa de liberdade.
4. No caso concreto, o Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) aponta que o período de prisão cautelar já foi devidamente computado na pena total do apenado, resultando em falta de interesse no pedido de detração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Constando do Relatório de Situação Processual Executória (RSPE) que o tempo de prisão foi devidamente computado no tempo de pena cumprido, é indevido qualquer cálculo de detração.